Tribunal: STF
Processo: HC 189477
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 596.284, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCOS ANDRE DA SILVA MATOS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (n. 0021367-80.2020.8.19.0000). 
    O paciente, atualmente foragido, foi condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto pela prática do delito do art. 168, § 1º, III, por três vezes, do Código Penal. 
    O impetrante requer a concessão de liminar para que seja decretada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que faz parte do grupo de risco para a Covid-19, pois possui doença respiratória crônica (síndrome de apneia obstrutiva do sono), necessitando de dormir com aparelho conhecido como "CPAP". 
    Às fls. 216-220, requer a juntada de laudo médico. 
    É o relatório. Decido. 
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano. 
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 
    No caso, o impetrante não demonstrou a flagrante ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fl. 26): 
    (…)
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, III, por três vezes, do Código Penal.
    Transitada em julgado a sentença, foi expedido mandando de prisão em 13/6/2019, estando o paciente foragido. 
    A defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem requerendo a concessão de prisão domiciliar para o cumprimento da pena. Contudo, a ordem foi denegada.
    Irresignada, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    Argumenta que “os Magistrados de todo país estão revisando as condições das prisões de cada Réu, já que estamos diante de uma epidemia grave que se espalha muito rápido e, que em alguns casos são letais para certo grupo de pessoas que já possui patologias préexistentes, como é o caso do Paciente”.
    Afirma a defesa que, para dormir, o paciente “tem que se utilizar de respirador, sob pena de sofrer um infarto, derrame ou falta de oxigenação no cérebro, bem como, já vem se tratando desde anos de 2012”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “DIANTE DO EXPOSTO, requer o Paciente 
    Diante da gravidade dos fatos aqui aduzidos que seja superada a Súmula 691 do STF, por ter ocorrido erro in judicando e erro in procedendo, 
    Que seja deferido o Pedido Liminar, para que seja determinado o imediato recolhimento do Mandando de Prisão em desfavor do ora paciente e seja decretada a Prisão Domiciliar em substituição da prisão no cárcere, conforme todos os fundamentos jurídicos acima já expostos; 
    Que seja confirmado a presente liminar por acórdão ao final; 
    No mérito que seja o presente pedido recebido e concedido a Ordem do habeas corpus para o fim de substituir a prisão no cárcere por cumprimento da pena em prisão domiciliar até que seja encontrada uma vacina para COVID-19; 
    Subsidiariamente caso Vossas Excelências entendam pela deficiência do presente writ, que seja concedido de ofício o pleito, pois agindo assim estarão restabelecendo o Império da JUSTIÇA.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente